Tribunal: TJDFT
Processo: 0728878-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 9°, caput, e 10, combinados, por analogia, com o artigo 1.009, § 2°, todos do Código de Processo Civil, antes da apreciação do mérito da presente reclamação, INTIME-SE o reclamante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de não conhecimento suscitadas pelo reclamado na contestação de ID 33669186. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora